Tribunal: TJES
Processo: 5007437-37.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Tratamento médico-hospitalar
Data de julgamento: 2025-11-07

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO: ACOLHIDA. PLANO DE SAÚDE NÃO REGULAMENTADO. CIRURGIA ONCOLÓGICA PRESCRITA PELO MÉDICO ASSISTENTE. COBERTURA CONTRATUAL PARA ONCOLOGIA. ABUSIVIDADE NA NEGATIVA DE AUTORIZAÇÃO. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de ação de obrigação de fazer, deferiu pedido de tutela de urgência para determinar a autorização e o custeio de procedimento cirúrgico de quadrantectomia, ressecção de linfonodo, reconstrução de mama e simetrização da mama contralateral, além de todos os exames e materiais solicitados pelo médico assistente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão agravada deliberou sobre a inversão do ônus da prova, viabilizando conhecimento do recurso nesse ponto; (ii) estabelecer se é abusiva a negativa de cobertura contratual para cirurgia oncológica prescrita à beneficiária de plano de saúde não regulamentado, com base em cláusulas restritivas do contrato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO PARCIAL: ACOLHIDA. A decisão agravada se limitou à análise dos requisitos para a concessão da tutela de urgência, sem deliberar sobre a inversão do ônus da prova, inexistindo interesse recursal quanto a esse ponto.

4)
MÉRITO: O contrato de plano de saúde firmado entre as partes, anterior à vigência da Lei nº 9.656/1998, prevê cobertura para a especialidade médica de oncologia, conforme item 25 da cláusula 6.1, sendo abusiva a negativa de procedimentos essenciais ao tratamento da enfermidade coberta.

5)
Conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, é possível aferir a abusividade de cláusulas contratuais à luz do Código de Defesa do Consumidor, mesmo em contratos não regulamentados, por cuidarem de obrigações de trato sucessivo.

6)
A recusa de autorização de procedimentos, exames e materiais necessários à cirurgia prescrita revela afronta aos princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato, por implicar limitação indevida de cobertura contratualmente prevista.

7)
A jurisprudência do TJES é pacífica no sentido de que, havendo previsão de cobertura para a especialidade médica relacionada à enfermidade, é indevida a exclusão de materiais, medicamentos e procedimentos indispensáveis ao tratamento efetivo da patologia.

8)
Constatada a abusividade da negativa de cobertura, deve ser mantida a decisão que deferiu a tutela de urgência para assegurar o tratamento prescrito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9) Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. Não há interesse recursal quanto à alegada inversão do ônus da prova quando ausente deliberação judicial expressa sobre a matéria.

2. É abusiva a negativa de cobertura de procedimento oncológico prescrito, quando o contrato prevê cobertura para a especialidade médica correspondente, ainda que não regulado pela Lei nº 9.656/1998.

3. A abusividade de cláusulas restritivas de cobertura em planos de saúde não regulamentados pode ser reconhecida à luz do Código de Defesa do Consumidor.

Dispositivos relevantes citados: inciso VIII do art. 6º da Lei 8.078/1990; art. 5º, XXXVI da Constituição Federal.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 948.634 (Tema 123); STJ, AgRg no REsp 1.260.121/SP, AgInt no REsp 1.997.175/MG; TJES, Apelações Cíveis nºs 014180063969, 024190252650, 0011990-19.2020.8.08.0024, 0007172-54.2020.8.08.0014; STJ, AgInt no AREsp 2.161.978/SP, AgInt no AREsp 1.577.124/SP.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007437-37.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: JACIRA MARIA REGIANI NETTO

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO: ACOLHIDA. PLANO DE SAÚDE NÃO REGULAMENTADO. CIRURGIA ONCOLÓGICA PRESCRITA PELO MÉDICO ASSISTENTE. COBERTURA CONTRATUAL PARA ONCOLOGIA. ABUSIVIDADE NA NEGATIVA DE AUTORIZAÇÃO. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de ação de obrigação de fazer, deferiu pedido de tutela de urgência para determinar a autorização e o custeio de procedimento cirúrgico de quadrantectomia, ressecção de linfonodo, reconstrução de mama e simetrização da mama contralateral, além de todos os exames e materiais solicitados pelo médico assistente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão agravada deliberou sobre a inversão do ônus da prova, viabilizando o conhecimento do recurso nesse ponto; (ii) estabelecer se é abusiva a negativa de cobertura contratual para cirurgia oncológica prescrita à beneficiária de plano de saúde não regulamentado, com base em cláusulas restritivas do contrato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO PARCIAL: ACOLHIDA. A decisão agravada se limitou à análise dos requisitos para a concessão da tutela de urgência, sem deliberar sobre a inversão do ônus da prova, inexistindo interesse recursal quanto a esse ponto.

4)
MÉRITO: O contrato de plano de saúde firmado entre as partes, anterior à vigência da Lei nº 9.656/1998, prevê cobertura para a especialidade médica de oncologia, conforme item 25 da cláusula 6.1, sendo abusiva a negativa de procedimentos essenciais ao tratamento da enfermidade coberta.

5)
Conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, é possível aferir a abusividade de cláusulas contratuais à luz do Código de Defesa do Consumidor, mesmo em contratos não regulamentados, por cuidarem de obrigações de trato sucessivo.

6)
A recusa de autorização de procedimentos, exames e materiais necessários à cirurgia prescrita revela afronta aos princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato, por implicar limitação indevida de cobertura contratualmente prevista.

7)
A jurisprudência do TJES é pacífica no sentido de que, havendo previsão de cobertura para a especialidade médica relacionada à enfermidade, é indevida a exclusão de materiais, medicamentos e procedimentos indispensáveis ao tratamento efetivo da patologia.

8)
Constatada a abusividade da negativa de cobertura, deve ser mantida a decisão que deferiu a tutela de urgência para assegurar o tratamento prescrito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9) Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. Não há interesse recursal quanto à alegada inversão do ônus da prova quando ausente deliberação judicial expressa sobre a matéria.

2. É abusiva a negativa de cobertura de procedimento oncológico prescrito, quando o contrato prevê cobertura para a especialidade médica correspondente, ainda que não regulado pela Lei nº 9.656/1998.

3. A abusividade de cláusulas restritivas de cobertura em planos de saúde não regulamentados pode ser reconhecida à luz do Código de Defesa do Consumidor.

Dispositivos relevantes citados: inciso VIII do art. 6º da Lei 8.078/1990; art. 5º, XXXVI da Constituição Federal.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 948.634 (Tema 123); STJ, AgRg no REsp 1.260.121/SP, AgInt no REsp 1.997.175/MG; TJES, Apelações Cíveis nºs 014180063969, 024190252650, 0011990-19.2020.8.08.0024, 0007172-54.2020.8.08.0014; STJ, AgInt no AREsp 2.161.978/SP, AgInt no AREsp 1.577.124/SP.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer parcialmente do recurso e, na parte conhecida, por igual votação, a ele negar provimento.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

P
RELIMINAR DE DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA SUSCITADA POR UNIMED VITÓRIA
:

Preliminarmente, a agravante aduz incabível a inversão do ônus da prova no caso, sustentando a ausência dos requisitos previstos no inciso VIII do art. 6º do CDC.

O conhecimento do recurso pressupõe, dentre outros requisitos, o interesse recursal, que se manifesta na
necessidade
e na
utilidade
do provimento jurisdicional pleiteado.

Da atenta leitura da decisão agravada, verifica-se que o juízo de primeiro grau se limitou a analisar os pressupostos para a concessão da tutela de urgência, sem deliberar sobre a inversão do ônus da prova.

D
o exposto
, relativamente à matéria em exame,
não conheço do recurso.

MÉRITO:

Segundo se depreende, a
Unimed Vitória
promovera negativa de autorização de cirurgia oncológica a teor das cláusulas 7.1.1 do contrato, que informa a cobertura restrita aos itens mencionados na cláusula 6.1, in verbis:

CLÁUSULA VI – SERVIÇOS ASSEGURADOS (...) 6.1 – A UNIMED assegura, aos usuários inscritos, asistência médica nos consultórios dos médicos cooperados, em hospitais e ambulatórios, dentro da rede por ela mantida ou contratada, nas especialidades a seguir relacionadas: [...] 25)
Oncologia
;

CLÁUSULA VII – SERVIÇOS NÃO ASSEGURADOS. 71 – NÃO SÃO COBERTAS POR ESTE CONTRATO AS DESPESAS RELATIVAS A: [...] 7.1.1 – A cobertura deste contrato é restrita aos itens mencionados na cláusula VI, não sendo a UNIMED obrigada a dar atendimento fora dos casos previstos.

Como é de conhecimento, no julgamento do RE nº 948634 (
Tema 123
), decidiu a Suprema Corte que
“
a
s disposições da Lei 9.656/1998, à luz do art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal, somente incidem sobre os contratos celebrados a partir de sua vigência, bem como nos contratos que, firmados anteriormente, foram adaptados ao seu regime, sendo as respectivas disposições inaplicáveis aos beneficiários que, exercendo sua autonomia de vontade, optaram por manter os planos antigos inalterado”.

Contudo, a par da irretroatividade da Lei nº 9.656/1998, é assente no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que, aos planos de saúde
não regulamentados
,
“[...]
é possível aferir a abusividade de suas cláusulas à luz do Código de Defesa do Consumidor
”
(AgRg no REsp 1.260.121/SP, Relator Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/11/2012, DJe 6/12/2012; AgInt no REsp n. 1.997.175/MG, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 15/12/2022).

No mesmo sentido, a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça, a saber:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CUSTEIO DE PRÓTESE ORTOPÉDICA. NEGATIVA DE COBERTURA DO PLANO. PLANO DE SAÚDE NÃO REGULAMENTADO. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RECUSA ABUSIVA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. As disposições da Lei nº 9.656/1998 não retroajam para atingir contratos celebrados antes de sua vigência (como no caso em tela), a eventual abusividade das cláusulas contratuais pode ser aferida à luz da legislação consumerista, uma vez que o contrato de seguro de saúde é obrigação de trato sucessivo, que se renova ao longo do tempo e, portanto, se submete às normas supervenientes, especialmente às de ordem pública, a exemplo do CDC, o que não significa ofensa ao ato jurídico perfeito (STJ, AgRg no Ag 1.341.183/PB, Rel. Ministro Massami Uyeda, Terceira Turma, julgado em 10.04.2012, DJe 20.04.2012).
2. Ademais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que se o contrato de plano de saúde (ainda que anterior à Lei nº 9.656/1998) prevê a cobertura de determinado tratamento, não pode aplicar a limitação contratual de fornecimento de acessórios, próteses ou materiais necessários ao procedimento cirúrgico. 3. No presente caso, a enfermidade que acomete o Apelado possui cobertura contratual, todavia o plano de saúde negou-se a cobrir os custos relativos à prótese prescrita pelo profissional médico. [...]. 6. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 014180063969, Relator : ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/05/2022, Data da Publicação no Diário: 13/05/2022)

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUSTEIO DE INTERNAÇÃO PSIQUIÁTRICA NEGATIVA DE COBERTURA PLANO DE SAÚDE NÃO REGULAMENTADO OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO INCIDÊNCIA DO CDC SÚMULA 469 STJ ABUSIVIDADE DA NEGATIVA DE COBERTURA RECURSO DESPROVIDO. 1
. As disposições da Lei 9.656/98, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, não retroagem para atingir contratos celebrados antes de sua vigência (RE nº 948634/STF). Contudo, eventual abusividade das cláusulas pode ser aferida à luz do Código de Defesa do Consumidor (Súmula 469 do STJ)
. [...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 024190252650, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/10/2021, Data da Publicação no Diário: 18/10/2021)

Nesse cenário, independentemente do momento em que entabulado o contrato, deve ser reputada abusiva, à luz do Código de Defesa do Consumidor, a cláusula restritiva de direito que exclua da cobertura do plano de saúde algum tipo de procedimento ou medicamento necessário para assegurar o tratamento de doenças previstas no contrato.

É de se conferir os seguintes precedentes:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. MATERIAL NECESSÁRIO PARA CIRURGIA COBERTA. NEGATIVA DE ATENDIMENTO INDEVIDA. REEXAME DE CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. DECISÃO MANTIDA. [...]
2. "[...] os planos de saúde podem, por expressa disposição contratual, restringir as enfermidades a serem cobertas, mas não podem limitar os tratamentos a serem realizados" (AgInt no AREsp 1.816.897/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 20/0/2021, DJe de 27/09/2021).
[...] 4. O Tribunal de origem considerou indevida a negativa de cobertura para a implantação do marca-passo, porque era material necessário para a cirurgia coberta. [...] 6. "A lei estabelece que as operadoras de plano de saúde não podem negar o fornecimento de órteses, próteses e seus acessórios indispensáveis ao sucesso da cirurgia, como por exemplo a implantação de stents ou marcapassos em cirurgias cardíacas" (AgInt no AREsp n. 1.577.124/SP, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 20/4/2020, DJe de 4/5/2020). 7. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 2.161.978/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 20/4/2023.)

No caso, é incontroverso que a agravada é beneficiária de plano de saúde há mais de três décadas, encontrando-se em situação de vulnerabilidade, haja vista sua idade avançada (77 anos) e diagnóstico de carcinoma de mama confirmado por laudos médicos recentes.

O procedimento prescrito – quadrantectomia associada à ressecção do linfonodo sentinela e reconstrução mamária – configura tratamento indispensável à preservação da vida e da saúde da paciente, por se tratar de ato médico essencial e indissociável ao tratamento oncológico.

Estabelecidas essas premissas, afigura-se abusiva a recusa de autorização aos procedimentos, exames e materiais, considerando que
o tratamento oncológico está assegurado no item 25 da cláusula 6.1 do contrato
.

Segundo precedente deste Sodalício, viola a boa-fé objetiva a recursa de procedimentos e tratamentos inerentes ao ato cirúrgico ou enfermidade coberta:

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS ANTINEOPLÁSICOS. TRATAMENTO DE CÂNCER DE METASTÁTICO. PLANO NÃO REGULAMENTADO. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DO CONSUMIDOR. USO OFF-LABEL. REGISTRO NA ANVISA. RECUSA ABUSIVA DE COBERTURA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Embora a Lei 9.656/98 não retroaja aos contratos celebrados antes de sua vigência, é possível aferir a abusividade de suas cláusulas à luz do Código de Defesa do Consumidor, ainda que tenham sido firmados antes mesmo de seu advento (AgRg no REsp 1.260.121/SP, Relator Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/11/2012, DJe 6/12/2012). 2.
Não obstante a exclusão de cobertura para medicamentos, a oncologia é ramo da ciência médica ou especialidade que resta assegurada/coberta pelo instrumento contratual. A quimioterapia e a radioterapia também são tratamentos cobertos e assegurados pelo plano de saúde, estando previstos no contrato firmado. Assim, à luz do disposto no CDC, especialmente com base no art. 51, IV, da Lei nº 8.078/90, a cláusula de limitação ou restrição de procedimentos ou medicamentos, prescritos para doenças cobertas nos contratos de assistência e seguro de saúde dos contratantes viola o princípio da boa fé objetiva
. 3.Segundo a jurisprudência do STJ, é abusiva a recusa da operadora do plano de saúde de custear a cobertura do medicamento registrado na ANVISA e prescrito pelo médico do paciente, ainda que se trate de fármaco off-label, ou utilizado em caráter experimental, especialmente na hipótese em que se mostra imprescindível à conservação da vida e saúde do beneficiário Precedente. 4. Considera-se, portanto, abusiva a negativa de cobertura dos antineoplásicos orais ou injetáveis prescritos para o tratamento de câncer metastático do beneficiário, devendo ser confirmada a sentença 5. Recurso desprovido. (TJES, Número do processo: 0011990-19.2020.8.08.0024; Classe: APELAÇÃO CÍVEL; Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA; Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível; Data: 27/Mar/2024)

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE SAÚDE. PLANO DE SAÚDE UNIPLAN. APLICAÇÃO DO CDC. RECUSA ABUSIVA EM AUTORIZAR E FORNECER MATERIAIS E PRÓTESES ATRELADAS AO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DO QUAL NECESSITAVA PACIENTE. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal, no âmbito do julgamento do Recurso Especial nº 948.634, firmou a seguinte tese vinculante: “As disposições da Lei 9.656/1998, à luz do art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal, somente incidem sobre os contratos celebrados a partir de sua vigência, bem como nos contratos que, firmados anteriormente, foram adaptados ao seu regime, sendo as respectivas disposições inaplicáveis aos beneficiários que, exercendo sua autonomia de vontade, optaram por manter os planos antigos inalterados”. 2. Ocorre que, eventual abusividade das cláusulas contratuais pode ser aferida à luz da legislação consumerista, uma vez que “o contrato de seguro de saúde é obrigação de trato sucessivo, que se renova ao longo do tempo e, portanto, se submete às normas supervenientes, especialmente às de ordem pública, a exemplo do CDC, o que não significa ofensa ao ato jurídico perfeito” (STJ, AgRg no Ag 1.341.183/PB, Rel. Ministro Massami Uyeda, Terceira Turma, julgado em 10.04.2012, DJe 20.04.2012). 3.
Há muito firmada a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, se o contrato de plano de saúde (ainda que anterior à Lei nº 9.656/1998) prevê a cobertura de determinado tratamento, não pode a operadora restringir o fornecimento de acessórios, próteses ou materiais necessários ao procedimento cirúrgico
. Precedente. 4. Na hipótese, a negativa da operadora de saúde em autorizar e fornecer materiais e próteses solicitadas pelo médico assistente para uso em procedimento cirúrgico do qual necessitava a apelada acabou inviabilizando a própria cirurgia da paciente em idade já avançada, a qual somente foi realizada após esta obter tutela de urgência, restando configurado o dano moral, pois cediço que a indevida recusa na hipótese agravou a situação de aflição psicológica e de angústia vivenciada. Precedente. 5. O quantum estabelecido de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por dano moral mostra-se razoável aos deslindes fáticos apresentados, além de consentâneo aos patamares deste Sodalício em casos semelhantes - de negativa indevida por parte de operadores de planos de saúde. 6. Recurso desprovido. (TJES, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0007172-54.2020.8.08.0014, Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 16/05/2023)

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,

conheço do recurso e a ele nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão 27.10.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.